Tribunal: TCU
Processo: 010.880/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Monitoramento de cumprimento de determinação expedida em acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90006/2024, conduzido pela Codevasf.

Inteiro teor:
Acórdão 2773/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 1100/2025-TCU-Plenário , que determinou à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) a adoção de medidas corretivas no Pregão Eletrônico 90006/2024. Considerando que a determinação (subitem 9.2) visava à anulação do ato de desclassificação da empresa CMC do Brasil Ltda. no Grupo 1 do certame e ao retorno do procedimento à fase de julgamento das propostas; Considerando que a Codevasf, em resposta à notificação (peças 8 a 11), informou ter anulado o ato de desclassificação e retomado a fase de julgamento, cumprindo o objeto central da deliberação; Considerando que o exame da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 13 e 14) concluiu pelo atendimento integral da deliberação monitorada, propondo o apensamento dos autos ao processo originador (TC Processo 022.152/2024-5 ); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU em: a) considerar cumprida a determinação expedida no subitem 9.2 do Acórdão 1100/2025-TCU-Plenário ; b) informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) acerca desta deliberação; e c) determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC Processo 022.152/2024-5 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.880/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Bom Jesus da Lapa/BA - 2a SR. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.